Tribunal: TJPA
Processo: 0008195-36.2017.8.14.0123
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II, DO CPB E ART. 244-B do ECA, AMBOS NA FORMA DO ART. 69 DO CPB.RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS, SENDO IGUALMENTE DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.CLEITON FERREIRA MELINHO E WESLEY ALVES DA SILVAREQUEREM IGUALMENTE OS APELANTES A ABSOLVIÃÃO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÃTIMA. VALOR PROBANTE. MERECE DESTAQUE O CONTEÃDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÃTIMA MIKEIAS MOURÃO DA SILVA E TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÃNCIAS E PRENDERAM OS APELANTES EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÃDOS, E QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, TANTO NA FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÃZO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÃNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA. TAMBÃM IGUALMENTE PLEITEIAM A REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDENTE. TENDO EM VISTA QUE ESTA JÃ FORA FIXADA NO MÃNIMO LEGAL.WESLEY DA SILVA DA REDUÃÃO DA PENA EM VIRTUDE DA APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÃÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, âDâ, DO CPB, TENDO EM VISTA QUE A PENA BASE FOI COMINADA NO MÃNIMO LEGAL, EM OBSERVÃNCIA AO DISPOSTO NA SÃMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO â PARCIALMENTE PROCEDENTE. NÃO ESTANDO CONFIGURADO O REQUISITO OBJETIVO-SUBJETIVO DA UNIDADE DE DESÃGNIOS, OU SEJA, QUE O AGENTE QUERIA PRATICAR UM CRIME COMO SE FOSSE CONTINUAÃÃO DO OUTRO, TORNA-SE IMPOSSÃVEL O RECONHECIMENTO DA FICTIO JURIS DA CONTINUIDADE DELITIVA, TODAVIA, EM QUE PESE PERSISTIR O CONCURSO MATERIAL EM RELAÃÃO AOS CRIMES COMETIDOS ENTRE OS DIAS 22/09/2017 E 23/09/2017, RESTA CARACTERIZADO O CONCURSO FORMAL PARA OS DOIS CRIMES PRATICADOS CONTRA AS VÃTIMAS ROMAYCON E MIKEIAS. RENATO DA SILVA SANTOS RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. PARCIAL PROVIMENTO. OS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NA INSTRUÃÃO PROCESSUAL REVELAM A INOCORRÃNCIA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, TODAVIA, O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 71, DO CPB TAMBÃM NÃO SE ADEQUA Ã HIPÃTESE DOS AUTOS. COM EFEITO, TANTO PARA A CARACTERIZAÃÃO DO CONCURSO MATERIAL COMO DO CRIME CONTINUADO FAZ-SE NECESSÃRIO QUE O AGENTE PRATIQUE MAIS DE UMA AÃÃO OU OMISSÃO E, NO PRESENTE CASO, OBSERVO QUE OS ACUSADOS RENATO E CLEITON, COM UMA ÃNICA AÃÃO VIOLARAM PATRIMÃNIOS DISTINTOS DE DUAS VÃTIMAS, RESTANDO CARACTERIZADO O CONCURSO FORMAL, PREVISTO NO ART. 70, DO CPB.DE OFÃCIO, RECONHEÃO A OCORRÃNCIA DO CONCURSO FORMAL COM RELAÃÃO AO APELANTE CLEITON MELINHO. NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE CLEITON FERREIRA MELINHO. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÃM DO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA Ã RAZÃO DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE Ã ÃPOCA DOS FATOS. NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE RENATO DA SILVA SANTOS. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÃM DO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA Ã RAZÃO DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE Ã ÃPOCA DOS FATOS. NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE WESLEY ALVES DA SILVA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 12 (DOZE) ANOS 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÃM DO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA Ã RAZÃO DE 1/30 DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE Ã ÃPOCA DOS FATOS. RECURSO DO APELANTE CLEITON MELINHO CONHECIDO IMPROVIDO. RECONHECENDO, DE OFÃCIO, A OCORRÃNCIA DO CONCURSO FORMAL. RECURSO DO APELANTE RENATO SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO APELANTE WESLEY DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0008195-36.2017.8.14.0123
ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: RENATO DA SILVA SANTOS
REPRESENTANTE: EDSON GUILHERME MOREIRA LIMA FREITAS - OAB 20808
APELANTES: WESLEY ALVES DA SILVA E CLEITON FERREIRA MELINHO
REPRESENTANTE: MARCOS BENEDITO FARIAS RODRIGUES - OAB /PA 8765
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB E ART. 244-B do ECA, AMBOS NA FORMA DO ART. 69 DO CPB.
RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS, SENDO IGUALMENTE DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.
CLEITON FERREIRA MELINHO E WESLEY ALVES DA SILVA
REQUEREM IGUALMENTE OS APELANTES A ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDENTE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. MERECE DESTAQUE O CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA
MIKEIAS MOURÃO DA SILVA
E TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS E PRENDERAM OS APELANTES EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, E QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, TANTO NA FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA.
TAMBÉM IGUALMENTE PLEITEIAM A REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
IMPROCEDENTE
. TENDO EM VISTA QUE ESTA JÁ FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

WESLEY DA SILVA
DA REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿D¿, DO CPB, TENDO EM VISTA QUE A PENA BASE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.
RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO
- PARCIALMENTE PROCEDENTE.
NÃO ESTANDO CONFIGURADO O REQUISITO OBJETIVO-SUBJETIVO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS, OU SEJA, QUE O AGENTE QUERIA PRATICAR UM CRIME COMO SE FOSSE CONTINUAÇÃO DO OUTRO, TORNA-SE IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA
FICTIO JURIS
DA CONTINUIDADE DELITIVA, TODAVIA, EM QUE PESE PERSISTIR O CONCURSO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMETIDOS ENTRE OS DIAS 22/09/2017 E 23/09/2017, RESTA CARACTERIZADO O CONCURSO FORMAL PARA OS DOIS CRIMES PRATICADOS CONTRA AS VÍTIMAS ROMAYCON E MIKEIAS.
RENATO DA SILVA SANTOS
RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO.
PARCIAL PROVIMENTO.
OS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL REVELAM A INOCORRÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, TODAVIA, O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 71, DO CPB TAMBÉM NÃO SE ADEQUA À HIPÓTESE DOS AUTOS. COM EFEITO, TANTO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL COMO DO CRIME CONTINUADO FAZ-SE NECESSÁRIO QUE O AGENTE PRATIQUE MAIS DE UMA AÇÃO OU OMISSÃO E, NO PRESENTE CASO, OBSERVO QUE OS ACUSADOS RENATO E CLEITON, COM UMA ÚNICA AÇÃO VIOLARAM PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE DUAS VÍTIMAS, RESTANDO CARACTERIZADO O CONCURSO FORMAL, PREVISTO NO ART. 70, DO CPB.
DE OFÍCIO
, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL COM RELAÇÃO AO APELANTE
CLEITON MELINHO
.
NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE CLEITON FERREIRA MELINHO
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
ALÉM DO
PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
À RAZÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE RENATO DA SILVA SANTOS
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
ALÉM DO
PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
À RAZÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE WESLEY ALVES DA SILVA.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
12 (DOZE) ANOS 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL
FECHADO
, ALÉM DO
PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
RECURSO DO APELANTE CLEITON MELINHO CONHECIDO IMPROVIDO. RECONHECENDO, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL.
RECURSO DO APELANTE RENATO SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO APELANTE WESLEY DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso do apelante Cleiton Ferreira Melinho, reconhecendo, de ofício, a ocorrência do concurso formal, e dar parcial provimento aos recursos dos apelantes Renato da Silva Santos e Wesley Alves da Silva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0008195-36.2017.8.14.0123
ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: RENATO DA SILVA SANTOS
REPRESENTANTE: EDSON GUILHERME MOREIRA LIMA FREITAS - OAB 20808
APELANTES: WESLEY ALVES DA SILVA E CLEITON FERREIRA MELINHO
REPRESENTANTE: MARCOS BENEDITO FARIAS RODRIGUES - OAB/PA 8765
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de CLEITON FERREIRA MELINHO, RENATO DA SILVA SANTOS e WESLEY ALVES DA SILVA, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de novo repartimento, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA, ambos na forma do art.69 do CPB, nos termos do art. 386, V, CPP, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 13 anos de reclusão e 26 dias-multa, o segundo a cumprir pena final e definitiva de 13 anos de reclusão e 26 dias-multa e o terceiro a cumprir pena final e definitiva de 19 anos de reclusão e 39 dias-multa, conforme consta às fls. 131/146 dos autos.

Relatou a denúncia, às fls. 02/04, que no dia 22/09/2017, por volta das 19h:30 m, o denunciado
Wesley Alves
, na companhia do adolescente Junior, portando uma faca, subtraíram o aparelho celular da marca Iphone da vítima Sandra.

Prossegue a basilar acusatória relatando que no dia 23/09/2017,
Wesley
, que estava na moto com o adolescente e os denunciados
Cleiton e Renato
, realizaram mais um assalto por volta das 21h:30m, subtraindo das vítimas Romaycon e Mikeias os aparelhos celulares da marca LG e Samsung.

A polícia foi acionada pela vítima do primeiro assalto e, tendo em vista tratar-se de um aparelho rastreável, foi possível localizar a casa onde os acusados estavam na companhia do adolescente Junior, onde foram encontradas três facas, as motos utilizadas no crime, droga e mais o aparelho celular Samsung da segunda vítima. O aparelho celular da primeira vítima foi encontrado todo quebrado próximo a referida residência.

Os então denunciados foram conduzidos para a delegacia.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c 69 do CPB, c/c 244B do ECA, requerendo o processamento e condenação de todos.

À fl. 05, recebida a denúncia em 18/10/2017;

Às fls. 58/63, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual;

Às fls. 68/78, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 83/91, Alegações Finais Defensivas - Cleiton Ferreira Melinho;

Às fls. 92/97, Alegações Finais Defensivas - Wesley Alves da Silva;

Às fls. 102/121, Alegações Finais Defensivas - Renato da Silva Santos;

Em
Sentença
, fls. 131/146, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções penais previstas no art. 157, § 2º, II do CPB e art. 244-B do ECA, ambos na forma do art. 69 do CPB, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Às fls. 181/191, em
recurso de apelação
, o apelante
Renato da Silva Santos
, por meio de Advogado particular, requereu: a) a análise da tese defensiva de crime continuado em relação aos crimes de roubo; b) a adequação do instituto do crime continuado entre os crimes de roubo; c) redimensionar a pena imposta ao réu fazendo incidir as regras impostas no art. 71 do CPB; e d) fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, ¿
b
¿.

Às fls. 194/201, em
contrarrazões
ao Recurso de Apelação interposto por
Renato da Silva Santos
, manifestou-se o representante do
Parquet
pelo seu
conhecimento
e
improvimento.

Às fls. 194/201, em
recurso de apelação
, o apelante
Cleiton Ferreira Melinho
, por meio de Advogado particular, requereu: a) a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VI e IV, do CPP; e b) fixação da pena-base no mínimo legal.

Às fls. 222/226, em
recurso de

apelação
apresentado por Advogado particular,
Wesley Alves da Silva
requereu: a) a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VI e IV, do CPP; e b) fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, fls. 244/249, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interpostos em favor
Wesley Alves da Silva
e
Cleiton Ferreira Melinho.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 253/259-v, manifestou-se pelo
conhecimento
dos recursos interpostos em favor de
Wesley Alves da Silva
e
Cleiton Ferreira Melinho
, mas, no mérito, pelo
não provimento
, nos termos da fundamentação esposada.

Em relação à apelação do recorrente
Renato da Silva Santos
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, devendo ser aplicado na terceira fase da dosimetria o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, primeira parte, do CPB.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

Tratam-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de CLEITON FERREIRA MELINHO, RENATO DA SILVA SANTOS e WESLEY ALVES DA SILVA, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de novo repartimento, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA, ambos na forma do art.69 do CPB, nos termos do art. 386, V, CPP, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 13 anos de reclusão e 26 dias-multa, o segundo a cumprir pena final e definitiva de 13 anos de reclusão e 26 dias-multa e o terceiro a cumprir pena final e definitiva de 19 anos de reclusão e 39 dias-multa, conforme consta às fls. 131/146 dos autos.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

CLEITON FERREIRA MELINHO E WESLEY ALVES DA SILVA

Apesar de terem os apelantes
Cleiton Ferreira Melinho e Wesley Alves da Silva
apresentado recursos próprios e individuais, interpostos pelo mesmo Advogado, analisarei conjuntamente as partes em que coincidem, no caso, os pedidos de absolvição e redução da pena-base

DA ABSOLVIÇÃO
-

Requer a defesa a absolvição dos apelantes, ao argumento da negativa de autoria e defectibilidade probatória com relação ao acusado
Cleiton Melinho
, e com relação ao acusado
Wesley Silva
, negativa de autoria de todos os atos e defectibilidade probatória destes, e confissão de apenas um dos atos com a presença de atenuante de confissão.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não sendo a negativa destes suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência dos delitos de roubo

em concurso de agentes, especialmente pelos Boletins de Ocorrência (fls. 02/03 e 04/05-IPL), Auto de Apresentação e Apreensão (fl.12 - IPL), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fl. 63- e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima
Mikeias Mourão da Silva
e testemunhas, policiais que participaram das diligências e prenderam os apelantes em flagrante, ainda na posse dos bens subtraídos, e que se mantiveram coerentes e coesos, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, não havendo que se falar em ausência de provas ou negativa de autoria, pois, conforme vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADOS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - OCORRÊNCIA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
(...). (TJ-MG - APR: 10672190057139001 Sete Lagoas, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2020) (
GRIFEI
).
Apelação Criminal. Furto qualificado. Absolvição. Provas. Suficiência. A mera negativa de autoria sucumbe diante das provas uníssonas em apontar a materialidade e autoria do delito.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de grande valia, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova.
(TJ-RO - APL: 00000040920188220005 RO 0000004-09.2018.822.0005, Data de Julgamento: 16/07/2020, Data de Publicação: 27/07/2020) (
GRIFEI
).

Ademais, as vítimas procederam, na fase inquisitorial, o reconhecimento dos acusados através de vidro especial para reconhecimento de pessoas (fls. 16 e 20 - IPL), o qual fora ratificado pela vítima
Mikeias Mourão da Silva
em Juízo, conforme Termo de Audiência às fls. 58/62, momento em que reconheceu por meio de foto o acusado
Wesley Alves da Silva
como sendo o autor do fato, e afirmou que a vítima
Romaycon Menezes dos Santos
reconheceu na DEPOL os nacionais
Cleiton Melinho
e
Renato Santos
como sendo os autores do crime.

Frise-se que apesar de a vítima
Romaycon
ter reconhecido os acusados
Cleiton
e
Renato
somente na fase inquisitória, suas declarações firmes e coerentes foram corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas, tornando-se inviável o pleito absolutório.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).
Roubo majorado e Receptação. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição do roubo - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas -
Apesar de não ter ocorrido o reconhecimento do acusado sob o crivo do contraditório, a testemunha Marcos, em sede policial, realizou firme e seguro reconhecimento de Lucas, como sendo um dos agentes criminosos, explicando que conseguiu visualizar o rosto do acusado, pois ele, apesar de estar com capacete, estava com a viseira levantada - Vale destacar que o decisum condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo; este é o caso dos autos - A testemunha confirmou, em audiência judicial, que reconheceu Lucas extrajudicialmente, o que foi assegurado pelos policiais militares ouvidos em juízo
- (...). - Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-SP - APR: 15007475120188260548 SP 1500747-51.2018.8.26.0548, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/02/2020) (
GRIFEI
).

Ressalto ainda, por imperioso, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não havendo como ser dado provimento ao apelo e se promover suas absolvições.

Assim, inexiste qualquer vício na sentença recorrida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas no curso da instrução criminal, sendo, portanto,
incogitáveis
as teses de insuficiência de provas para a condenação e de negativa de autoria.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
-

Visam os apelantes
Cleiton Melinho
e
Wesley Silva
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, lhes são favoráveis.

Não lhes advém razão, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo sentenciante, conforme verifica-se às fls. 138/140 e 142/145 da sentença.

WESLEY DA SILVA
DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-

Requer a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão.

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Conforme extrai-se dos autos, a pena-base fora aplicada no mínimo legal, logo, reconheço a existência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea com relação ao delito praticado contra a vítima Sandra, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (GRIFEI)

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal epigrafada.
RENATO SANTOS
RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO
-

Requer o apelante a aplicação da tese de crime continuado, ao argumente de que é latente a demonstração de que os crimes praticados contra as vítimas Romaycon e Miqueias são da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhantes, subsumindo perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 71, do CP.

Adianto que a pretensão recursal merece ser parcialmente acolhida, visto que os elementos de provas colhidos na instrução processual revelam a inocorrência do concurso material de crimes, todavia, o tipo penal previsto no art. 71, do CPB também não se adequa à hipótese dos autos.

O
artigo 71 do Código Penal
dispõe sobre crime continuado nos seguintes termos:
Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Com efeito, tanto para a caracterização do concurso material como do crime continuado faz-se necessário que o agente pratique mais de uma ação ou omissão e, no presente caso, observo que os acusados Renato e Cleiton, com uma única ação violaram patrimônios distintos de duas vítimas, restando caracterizado o concurso formal, previsto no art. 70, do CPB, estando assim redigido o dispositivo,
verbis:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único
- Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...).
5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
6. (...). 9. Writ não conhecido. (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) (
GRIFEI
).

Dessarte, resta caracterizado o concurso formal com relação aos crimes praticados pelos acusados Renato e Cleiton, contra as vítimas Romaycon e Mikeias.

De ofício
, reconheço a ocorrência do concurso formal com relação ao apelante
Cleiton Melinho
.

WESLEY DA SILVA
RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO
-

Pugnou a defesa pela aplicação da tese de crime continuado, sendo aplicada a pena para os atos como um só delito.

A pretensão recursal merece ser parcialmente acolhida, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A fictio juris
do artigo 71 do Código Penal insere-se em modalidade de concurso de crimes cujos requisitos exigem que os delitos sejam da mesma espécie e praticados com as mesmas condições de tempo, de lugar e de maneira de execução. Além disso, é imprescindível que tenham sido praticados mediante unidade de desígnios. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÊS DELITOS DE ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ROUBOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. MANTIDA A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
- Na espécie, em que pese os crimes da mesma espécie (três roubos majorados) hajam sido cometidos nas mesmas condições de tempo (lapso inferior a 30 dias) e com alguma semelhança de modo de execução, foram praticados em locais distintos e contra vítimas diversas, bem como ausente o requisito subjetivo, isto é, uma ligação concreta, por meio da qual, necessariamente, ficasse demonstrado que os crimes tenham sido praticados um em continuidade do outro. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os crimes foram cometidos em datas distintas, contra vítimas distintas, e com modus operandi distintos, o que, inclusive, reverberou nas penas-bases e nas majorantes de cada um dos roubos, caracterizando, portanto, reiteração delitiva (e-STJ, fl. 52). Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. - Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 616.743/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) (
GRIFEI
).

Reunidas tais condições, os fatos, para fins de aplicação da pena, serão tratados como crime único, devendo o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentando-as de 1/6 a 2/3, ou de 1/6 até o triplo, este no caso de crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Na hipótese, apesar de o crime praticado no dia 22/09/2017 pelo apelante Wesley contra a vítima Sandra possuir as mesmas condições de tempo (lapso inferior a 30 dias) e semelhante modo de execução que os crimes praticados no dia seguinte contra as vítimas Romaycon e Mikeias no dia 23/09/2017, restou ausente o requisito subjetivo, isto é, um liame, através do qual ficasse demonstrado que os crimes tenham sido praticados um em continuidade do outro.

Dessa forma, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva no caso vertente, porém, em que pese persistir o concurso material em relação aos crimes cometidos entre os dias 22/09/2017 e 23/09/2017, resta caracterizado o concurso formal para os dois crimes praticados contra as vítimas Romaycon e Mikeias.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da `reforma em prejuízo¿, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE CLEITON FERREIRA MELINHO -
CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II C/C 70, DO CPB
Vítima Romaycon

1ª fase
- visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
- não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada em razão da majorante prevista no § 2º, II, do art. 157 do CPB, aumento a pena em 1/3, passando a reprimenda a
5 (cinco)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
13 (treze)
dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Vítima Mikeias

Adoto para a vítima Mikeias a mesma análise da vítima Romaycon, tendo em vista serem as mesmas circunstâncias. Tendo restado a reprimenda, por este crime, em
05 (cinco)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
13 (treze)
dias-multa à razão do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do concurso formal aumento a pena em 1/6, passando a reprimenda a
06 (seis
) anos,
2 (dois)

meses e

20 (vinte)

dias
de reclusão e
15 (quinze)

dias-multa
.

CRIME PREVISTO NO ART. 244-B ECA

1ª fase
- visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um)

ano
de reclusão.

2ª fase
- não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
- inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a pena privativa de liberdade em
1 (um) ano
de reclusão.

Tendo em vista a desconsideração do concurso material e o reconhecimento do concurso formal contra as vítimas Romaycon e Mikeias, bem como a pena imputada pelo crime previsto no art. 244 - B do ECA, torno
definitiva a pena em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida
em regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, ¿
b
¿, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE RENATO DA SILVA SANTOS -
CRIME PREVISTO NO 157, § 2º, II C/C 70, DO CPB
Vítima Romaycon

1ª fase
- visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
- não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada em razão da majorante prevista no § 2º, II, do art. 157 do CPB, aumento a pena em 1/3, passando a reprimenda a
5 (cinco)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
13 (treze)
dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Vítima Mikeias

Adoto para a vítima Mikeias a mesma análise da vítima Romaycon, tendo em vista serem as mesmas circunstâncias. Tendo restado a reprimenda, por este crime, em
05 (cinco)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
13 (treze)
dias-multa à razão do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do concurso formal aumento a pena em 1/6, passando a reprimenda a
06 (seis
) anos,
2 (dois)

meses e

20 (vinte)

dias
de reclusão e
15 (quinze)

dias-multa
.

CRIME PREVISTO NO ART. 244-B ECA

1ª fase
- visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um)

ano
de reclusão.

2ª fase
- não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
- inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a pena privativa de liberdade em
1 (um) ano
de reclusão.

Tendo em vista a desconsideração, do concurso material e o reconhecimento do concurso formal contra as vítimas Romaycon e Mikeias, bem como a pena imputada pelo crime previsto no art. 244 - B do ECA, torno
definitiva a pena em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida
em regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, ¿
b
¿, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE WESLEY ALVES DA SILVA -
CRIME PREVISTO NO 157, § 2º, II C/C 69, DO CPB
Vítima Sandra

1ª fase
- visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
- não concorrem circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância

atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada em razão da majorante prevista no § 2º, II, do art. 157 do CPB, aumento a pena em 1/3, passando a reprimenda a
5 (cinco)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
13 (treze)
dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Vítima Romaycon

1ª fase
- visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
- não concorrem circunstâncias agravantes.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada em razão da majorante prevista no § 2º, II, do art. 157 do CPB, aumento a pena em 1/3, passando a reprimenda a
5 (cinco)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
13 (treze)
dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Vítima Mikeias

Adoto para a vítima Mikeias a mesma análise da vítima Romaycon, tendo em vista serem as mesmas circunstâncias. Tendo restado a reprimenda, por este crime, em
05 (cinco)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
13 (treze)
dias-multa à razão do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CRIME PREVISTO NO ART. 244-B ECA

1ª fase
- visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um)

ano
de reclusão.

2ª fase
- não concorrem circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância

atenuante da confissão espontânea quanto ao crime praticado contra a vítima Sandra, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

3ª fase
- inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a pena privativa de liberdade em
1 (um) ano
de reclusão.

Em razão do concurso formal entre os crimes praticados no segundo dia, aumento a pena em 1/6, passando a reprimenda a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa.

Considerando o concurso material entre os crimes praticados entre o primeiro e segundo dia e o crime previsto no art. 244 -B do ECA, torno
definitiva a pena em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, ¿
a
¿ do CP, além do
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito, negar provimento ao recurso do apelante
Cleiton Ferreira Melinho,
e dar parcial provimento aos recursos dos apelantes
Renato da Silva Santos e Wesley Alves da Silva
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora